Tribunal: TJMT
Processo: 1009408-15.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009408-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009408-15.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009408-15.2023.8.11.0000

Agravo nº 1009408-15.2023.8.11.0000

Agravante:
NILSON PIRES CORREA

Agravada:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Processo referência: 1002192-15.2019.8.11.0009

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por NILSON PIRES CORREA de decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário, que move em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ora agravado, indeferiu a inversão do ônus da prova e o pedido de produção de prova pericial contábil feito pelo agravante.

O agravante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, em razão relação de consumo existente entre as partes. Defende a verossimilhança de suas alegações e a hipossuficiência técnica do autor frente ao banco requerido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a inversão do ônus da prova e determinar a realização das provas necessárias ao deslinde do feito.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.

167073166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009408-15.2023.8.11.0000

Agravo nº 1009408-15.2023.8.11.0000

Agravante:
NILSON PIRES CORREA

Agravada:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Processo referência: 1002192-15.2019.8.11.0009

VOTO

Trata-se

de

Ação

Revisional

de

contrato

bancário

com

tutela

antecipada

de

urgência

ajuizada

por

Nilson

Pires

Correa,

em

face

de

BANCO

OLÉ

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Narra

o

agravante

que celebrou

um

contrato

de

empréstimo

com

o

banco

agravado, todavia, a instituição bancária tem cobrado taxa de juros superiores à média de mercado, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora, ora agravante.

Pois bem. Verifica-se que há relação de consumo entre as partes, de modo que é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

A respeito do assunto, é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESQUISITOS DEMONSTRADOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - De acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la. II - No caso concreto, é evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por se tratar de empresa de grande porte, que, inclusive, dispõe de todos os equipamentos e profissionais exigidos para a elucidação da questão.
(TJMT - N.U 1010696-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA (FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (MEMÓRIAS DE MASSA) PELA RÉ – CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida
. Pela distribuição dinâmica do ônus probatório e pelo princípio da cooperação entre as partes, a produção da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la.
(TJMT - N.U 1012001-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR PACTUADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O e. Superior Tribunal de Justiça equipara à consumidor o pequeno ou o médio produtor rural que firma com instituição financeira contrato de cédula rural com características de adesão, para o fim aquisição de insumos para a atividade agropecuária. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
Requerido na inicial e

presentes os pressupostos para a sua concessão, deve ser invertido o ônus da prova
. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução.Com a entrada em vigor do Códex Processual atual, o depósito judicial, seja parcial ou integral, deixou de ser permitido nas ações de revisões de cláusulas contratuais nos contratos bancários, devendo dessa forma, o contrato ser pago no tempo e modo contratado (art. 330, §3º do CPC)”. (TJMT, Terceira Câmara De Direito Privado, AI 1006507-84.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, julgado em 07.03.2018, DJE 09.03.2018).

Dessa forma, nota-se que é necessária a inversão do ônus da prova, porquanto verificada a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da autora para produção das provas necessárias.

Assim, há que se ressaltar que a inversão, por si só, não implica automaticamente na procedência da ação, mas sim no reconhecimento de que incumbe à empresa prestadora de serviços a produção das provas, em razão de sua capacidade técnica frente ao consumidor.

De modo que, se produzidas as provas pela empresa ré, ora agravada, não há falar em procedência automática da ação.

Ademais, insta salientar que não se trata de prova de difícil ou impossível produção.

Assim, o Código de Processo Civil determina:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito”.

A inversão de ônus probatórios em casos que levem à prova diabólica não se mostra possível, porém não é o caso, máxime em razão da capacidade técnica da prestadora de serviços.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada a fim de determinar a inversão do ônus da prova
em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023